Tribunal: STF
Processo: Rcl 73791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Outra contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2191702-35.2022.8.26.0000), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida no julgamento do Tema 646-RG, ARE 678.112, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação constitucional proposta em face de r. Acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJSP em Ação Direta de Inconstitucionalidade [...]. A ADI foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo pretendendo a declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015 do Município de São Paulo, os quais estabelecem limitação máxima etária e mínima de altura para ingresso nos quadros da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo.



    Segundo Procurador-Geral de Justiça, os dispositivos em questão ofenderiam o art. 115, inciso XXVII, da Constituição Estadual, o qual reproduz o art. 7º, inciso XXX, da Constituição Federal, que veda diferenciação no acesso a emprego em função da idade quando não haja fator consistente de discriminação que assinale para a legitimidade da distinção.



    [...]



    Diante do esgotamento das instâncias ordinárias, interpõe-se a presente reclamação para assegurar a observância da jurisprudência vinculante do E. STF e preservar sua competência.



    [...]



    Em suma, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Tema n. 646, segundo a qual o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, é cabível no caso do cargo de Policial Civil objeto do leading case (ARE 678112), bem como para o cargo de Guarda Civil Metropolitano, cargo este que igualmente integra o Sistema de Segurança Pública, conforme reconhecido por este E. STF ao estabelecer que ‘as guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)’ (STF. Plenário. ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/8/2023 – Info 1105).



    Assim, tem-se a validade do estabelecimento de limitações ao ingresso na carreira pública quando justificadas em razão da natureza e as atribuições do cargo a ser preenchido, o que ocorre no caso em análise, uma vez que o limite etário estabelecido pela Lei do Município de São Paulo n. 16.239, de 19 de julho de 2015, AFIGURA-SE ABSOLUTAMENTE RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA A NATUREZA E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE GUARDA CIVIL METROPOLITANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.



    Com efeito, segundo deflui das informações prestadas pelo Prefeito do Município de São Paulo no bojo do procedimento preparatório ao ajuizamento da ADIn que tramitou na Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, informações estas juntadas às fls. 266/274 dos autos originários, ‘o cargo de guarda civil metropolitano – à semelhança das dos policiais que atuam diretamente com ações de segurança urbana – é exemplo clássico de cargo cuja natureza exige o estabelecimento de requisitos diferenciados para admissão de candidatos – daí os requisitos de idade e altura mínimas, testes de aptidão física, exames médicos encontrados no art. 12 da Lei n. 16.239/15, em especial a verificação psicológica para o porte e a utilização de armas de fogo.’



    [...]



    Assim, o fator de discrímen (30 anos de idade) tem correção lógica com a função pública a ser exercida pelo Guarda Civil Metropolitano, tendo em vista que é necessário um excelente porte físico para o exercício de suas atribuições durante os anos que exercer o cargo público com eficiência e eficácia, sem comprometer o erário e sua própria integridade.” 



    Requerem, ao final, que “a) seja admitida e provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando seja o recurso extraordinário remetido ao E. STF para análise e julgamento; ou b) seja admitida e provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando seja o recurso extraordinário remetido ao E. STF para que observe a jurisprudência consolidada relativa à aplicação do Tema n. 646; ou c) subsidiariamente, seja admitida e provida a reclamação para cassar o acórdão de mérito com base na aplicação da tese jurídica firmada na jurisprudência vinculante fixada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 646-RG, ARE 678.112, Rel. Min. LUIZ FUX: 



    “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”



    Na presente hipótese, com razão os Reclamantes.



    No acórdão reclamado, o TJSP declarou inconstitucional o limite máximo de 30 anos de idade, para ingresso na carreira do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana, previsto no art. 12, I, da Lei 16.239/2015, do Município de São Paulo. As razões de decidir foram assim declinadas no voto condutor do acórdão (eDOC 09):



    “No caso em análise, a limitação etária para ingresso por concurso público na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, nos termos em que estabelecida na legislação impugnada, antagoniza-se ao sistema constitucional vigente, em especial o disposto no inciso XXVII, do artigo 115, da Constituição Bandeirante, que reproduziu a mens legis do inciso XXX, do artigo 7º, da Constituição Federal, que assim estabelecem: 



    [...]



    Conforme observado no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça ‘não se mostra razoável imaginar que alguém somente esteja apto para o ingresso no serviço público como guarda municipal até os 30 anos de idade nos termos da redação conferida pela Lei Municipal n. 17.812/2022 ao inciso I do § 2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015(...). 



    Por mais graves e exigentes sejam as funções desempenhadas por tal agente, tanto do ponto de vista emocional, físico, psicológico e intelectual, mostra-se razoável asseverar que em faixa etária superior ao limite escolhido pelo legislador municipal será possível encontrar pessoas aptas ao desempenho do cargo em comento’. 



    Ora, não se olvida a tese definida no Tema 646/STF e o teor da Súmula nº 683/STF, dispondo que ‘o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’, em sintonia ao disposto no § 3º, do artigo 39, da Constituição Federal, que autoriza a Administração Pública a estabelecer, por meio de lei, requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 



    No entanto, na hipótese dos autos, a limitação de ingresso nos quadros da Guarda Civil Municipal àqueles com idade inferior a 35 anos não se mostra razoável, mesmo considerando o argumento apresentado pelo Ilmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de que ‘o cargo de guarda civil metropolitano à semelhança das polícias que atuam diretamente com ações de segurança urbana é exemplo clássico de cargo cuja natureza exige o estabelecimento de requisitos diferenciados para admissão dos candidatos’. 



    Isso porque, não há como desconsiderar a existência de fatores dinâmicos que devem lastrear a definição de restrição etária para ingresso em cargos públicos em geral e aqueles destinados à segurança pública, em especial ‘o aumento da expectativa de vida da população principalmente em razão do avanço tecnológico da medicina, dos programas de vacinação, do uso de antibióticos e de uma quantidade crescente de políticas voltadas para a medicina preventiva e qualidade de vida, o que atualmente gera discussões sobre a necessidade de se aumentar a idade para o trabalhador se aposentar, como medida salutar para o equilíbrio das contas da previdência social. Dessa forma, se por um lado a população está apta a trabalhar além dos anos hoje previstos, por outro lado é de se presumir que um jovem adulto possuiu todas as condições de exercer as funções de guarda civil. Além do mais, para a investidura no cargo, a lei exige que o candidato tenha aptidão física e mental, requisitos aferíveis por meio de critérios objetivos nas etapas do certame e suficientes para eliminar pessoas inaptas para o desempenho do cargo’ (ADI nº 2095283-60.2016.8.26.0000, rel. Des. CARLOS BUENO, 14.09.2016). 



    Deve ser destacado, ainda, que a compatibilidade do candidato ao nível de exigência das funções desempenhadas pelos Guardas Municipais será devidamente apurada quando da realização do ‘Teste de Aptidão Física (TAF)’; dos ‘exames médicos específicos para o exercício do cargo’; e do ‘teste psicológico para o perfil exigido para o exercício do cargo e para o porte e uso de arma de fogo’ (incisos III, V e VI, do § 2º, do artigo 12, da Lei Municipal nº 16.239/2015). 



    Tem-se, portanto, que a restrição de idade imposta pela legislação impugnada se mostra excessiva e despida de razoabilidade, em verdadeira afronta à isonomia de tratamento aos candidatos que pretendem ingressar na referida carreira, sem qualquer demonstração de prejuízo ao desempenho das atividades inerentes à segurança pública na hipótese de não atendimento da limitação etária imposta pelo dispositivo legal em questão. 



    Como visto, ao estabelecer limitação de idade para ingresso na carreira do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana do Município de São Paulo, o inciso I do § 2º, do artigo 12 da Lei nº 16.239/2015, padece de vício material de inconstitucionalidade.”



     



    Ao afastar a exigência de idade máxima no concurso para ingresso na Guarda Municipal Metropolitana, o acórdão reclamado contrariou a tese fixada no julgamento do Tema 646-RG, na qual a CORTE assentou que o “limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da , quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Na ocasião, a CORTE negou provimento a Recurso Extraordinário que visava afastar o critério de idade máxima de 32 anos para ingresso no cargo de Agente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O Julgado recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    Nesse sentido, menciono: RCL 71.486, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 17/09/2024; RCL 73.204, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 06/11/2024; RCL 63.660-AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe de 08/07/2024, com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário em que se discute questão relativa a estipulação de limite de idade para inscrição em concurso público. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 4. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 5. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela existência de justificativa razoável para a limitação etária legal diante das atribuições do cargo a ser preenchido. Logo, não restou demonstrada a existência da alegada teratologia na decisão reclamada, que inadmitiu o recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 646 da repercussão geral. 5. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela existência de justificativa razoável para a limitação etária legal diante das atribuições do cargo a ser preenchido. Logo, não restou demonstrada a existência da alegada teratologia na decisão reclamada, que inadmitiu o recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 646 da repercussão geral. IV - DISPOSITIVO IV - DISPOSITIVO 6. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado. 6. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado, por violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 646-RG, e, desde logo, assentar a constitucionalidade do artigo 12, § 2º, I, da Lei 16.239/2015, com a redação conferida pela Lei 17.812/2022, do Município de São Paulo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente